Tribunal: STF
Processo: ARE 1562387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ART. 129, § 9º, E ART. 147, N/F DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – PENAS DE 04 MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO, SENDO CONCEDIDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA, PELO PRAZO DE DOIS ANOS, MEDIANTE AS SEGUINTES CONDIÇÕES: A) FREQUÊNCIA EM GRUPO REFLEXIVO E B) COMPARECIMENTO MENSAL AO JUÍZO NO PRIMEIRO ANO E BIMESTRALMENTE NO SEGUNDO ANO – RECURSO DEFENSIVO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA A FILHA DO APELANTE – INCABÍVEL RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO CONFIGURADA NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ADOLESCENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE A MENOR DE IDADE FOI INQUIRIDA DIRETAMENTE PELO JUIZ E ACOMPANHADA POR REPRESENTANTE LEGAL QUE TAMBÉM FIGURA NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA E TESTEMUNHA DOS FATOS EM APURAÇÃO – NO MÉRITO – IMPOSSÍVEL ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONDUTA CULPOSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1) Conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Restou comprovado que os fatos ocorreram em âmbito de uma relação de afeto entre pai e filha, estando presente a situação de vulnerabilidade e de subordinação da vítima adolescente em relação ao seu agressor, ressaltando-se a existência de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica em relações patriarcais, estando também caracterizada a violência de gênero. Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que, nas localidades onde não há Vara especializada da Criança e do Adolescente vítima, prevista na Lei 13.431/2017, competirá à Vara Especializada em Violência Doméstica processar e julgar os casos envolvendo crianças e adolescentes. Apenas na ausência dessas, a competência será das varas criminais comuns.



    2) Não configurada a inépcia da denúncia. No caso em tela, a denúncia descreve os tipos penais previstos no artigo 129, §9°, e artigo 147, ambos do Código Penal, preenchendo todos os requisitos exigidos. Não há qualquer omissão que possa prejudicar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo descrita a conduta típica do denunciado, baseando-se em elementos fáticos. Ademais, proferida sentença condenatória, a alegação de inépcia da denúncia perde a sua força, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    3) A Lei nº 13431/2017, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, tem por finalidade assegurar os direitos de privacidade e intimidade de crianças e adolescentes vítimas de violência, evitandose, sobretudo, o pernicioso processo de revitimização. Assim, a inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo aceitável que a ausência desse tipo de procedimento seja tomada em seu desfavor. Precedentes do STJ. 



    4) No que diz respeito ao fato da adolescente ter prestado o depoimento acompanhada por representante legal que também figura na condição de vítima e testemunha dos fatos em apuração, constatase que não houve qualquer ilegalidade, uma vez que a vítima esposa/mãe prestou seu depoimento no dia 26/04/2023, sem a presença da sua filha. Outrossim, a vítima adolescente prestou seu depoimento no dia 13/06/2023, acompanhada por sua mãe, sendo certo que não houve qualquer interferência da representante legal no depoimento da adolescente, conforme se constata do depoimento audiovisual e da assentada da AIJ. Ademais, a Defesa não se opôs a realização do ato, sendo certo que o momento oportuno para apontar essa suposta nulidade era a própria audiência, ocorrendo assim a preclusão. 



    5) Nas infrações penais relacionadas à violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos, não podendo ser desprezada sem que argumentos contrários, sérios e graves se levantem, conforme pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, porquanto praticados, de modo geral, na clandestinidade. 



    6) A conduta do apelante não pode ser desprezada, vez que produziu lesão na sua filha, descrita no boletim de atendimento médico e no exame de corpo de delito, sendo que o médico que atendeu a adolescente na UPA, contatou que a vítima apresentava fratura na patela esquerda. A simples discussão entre réu e vítima, em nenhuma hipótese, pode terminar em agressões, maneira admissível de solução de conflitos. A Lei 11.340/06 foi editada com a função precípua de prevenir e reprimir a ocorrência destas e outras violência praticadas no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. 



    7) Incabível desclassificação do crime de lesão corporal para a conduta culposa, já que demonstrado nos autos o animus vulnerandi. No caso em tela, ficou demonstrado que o apelante agiu com consciência e vontade de lesionar a ofendida. 



    8) Ameaças lançadas pelo apelante se mostraram graves o suficiente a ponto de incutir justificável receio à vítima. O fato da ameaça ter sido feita num momento de ira, raiva ou cólera não afasta a tipicidade subjetiva do crime. O estado de exaltação do agente é, por vezes, fator relevante na credibilidade da intimidação, fazendo com que a vítima se atemorize com a promessa proferida. 



    REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente